Tribunal: TJSP
Processo: 1012298-90.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO INC. II, DO ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TOI AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. A responsabilidade pela comprovação do desvio de energia é da empresa concessionária, a qual não se desincumbiu de tal ônus. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) carece de presunção de veracidade. Tendo em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO INC. II, DO ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TOI AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. A responsabilidade pela comprovação do desvio de energia é da empresa concessionária, a qual não se desincumbiu de tal ônus. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) carece de presunção de veracidade. Tendo em vista que não há prova da irregularidade indicada no TOI, o mesmo carece de validade, não havendo, assim, que se falar em legalidade na cobrança efetivada pela Apelante e a consequente suspensão do fornecimento de energia ao Apelado com relação à presente dívida reconhecidamente inexigível. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012298-
90.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada DJALMA GOMES MAGALHÃES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-90.2018.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO No: 28147
APEL.No: 1012298-90.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ (1a VARA CÍVEL)
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : DJALMA GOMES MAGALHÃES (JUST GRAT)
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA

DESCUMPRIMENTO DO INC. II, DO ART. 373, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO
TOI AFASTADA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE. A responsabilidade pela comprovação do desvio de
energia é da empresa concessionária, a qual não se desincumbiu de
tal ônus. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) carece de
presunção de veracidade. Tendo em vista que não há prova da
irregularidade indicada no TOI, o mesmo carece de validade, não
havendo, assim, que se falar em legalidade na cobrança efetivada
pela Apelante e a consequente suspensão do fornecimento de
energia ao Apelado com relação à presente dívida
reconhecidamente inexigível.
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR”, que é
movida por DJALMA GOMES MAGALHÃES, cujos pedidos iniciais foram julgados
procedentes, para determinar à Apelante, sob pena de incidência da multa
anteriormente arbitrada, que não inscreva os dados cadastrais do Apelado
perante os órgãos de proteção crédito e não interrompa o fornecimento de
energia elétrica com relação à dívida inexigível estabelecida pelo termo de
ocorrência de irregularidade (TOI), discutido entre as partes, nos moldes da
sentença de fls. 230234, do Juiz RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO, da
qual se adota o relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) a
cobrança foi feita de forma regular; b) foi constatada irregularidade no medidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-90.2018.8.26.0223 -Voto no
3
energia elétrica; c) todo procedimento foi realizado com base na a Resolução no
414/10 da ANEEL; d) o termo de ocorrência de irregularidade (TOI) é suficiente
para constatar a irregularidade e amparar a cobrança do valor complementar
apurado em relação ao efetivo consumo de energia elétrica por parte do Apelado;
(fls. 245/255).
Recurso foi preparado (fls. 256/257).
Às fls. 261/276, o Apelado apresentou contrarrazões
recursais.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Com efeito, o caso sub judice há que ser analisado levando-
se em conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (Apelada) e prestador de
serviço (Apelante) previstos nos art. 2o e 3o daquele Codex.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
para casos envolvendo concessionária de serviço público (vg. REsp 1789647/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe 29/05/2019)
Firmada esta premissa, destaco que a comprovação do
desvio da energia elétrica é inteiramente de responsabilidade da empresa
concessionária, já que se está diante de uma evidente relação de consumo.
Entretanto, o denominado “TOI” (Termo de Ocorrência de Irregularidade) carece
de presunção de veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-90.2018.8.26.0223 -Voto no
4
Vale dizer, “(...) é insuficiente para a caracterização de
suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada
unilateralmente pela concessionária. (...)” (STJ; REsp 1605703/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe
17/11/2016)
Nestes termos, destaco o entendimento desta Câmara:
AÇÃO DE COBRANÇA
Fornecimento de energia
elétrica
Sentença de procedência
Recurso da ré
Prova
documental insuficiente para demonstração da irregularidade,
cujo ônus incumbia à autora, prestadora do serviço Violação
dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
Inexigibilidade do débito decorrente do termo de ocorrência
e inspeção (TOI) Reforma da sentença para julgar improcedente
o pedido
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1021093-24.2018.8.26.0405;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de
Registro: 13/08/2019) (Grifei)
APELAÇÃO. Energia elétrica. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito. Irregularidade no medidor de
energia elétrica não comprovada de maneira imparcial. Termo
de Ocorrência de Irregularidade (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária sem o crivo do
contraditório. Ausência de perícia técnico-judicial para
apuração do fato. Débito apurado de forma irregular e
unilateral. Inexistência reconhecida. Sentença confirmada nos
termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1002071-58.2017.8.26.0358; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data
de Registro: 16/08/2018) (Grifei)
Em suma, a apuração da irregularidade aventada pela
Apelante deu-se de forma precária e não dá fundamento para a cobrança de
eventual dívida do Apelado, posto que o Termo de Ocorrência lavrado “não é
revestido pela presunção de legalidade, mesmo se observados os ditames da Resolução n° 456 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-90.2018.8.26.0223 -Voto no
5
ANEEL.” (TJSP. Apelação no 7.141.036-5. 22a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. ROBERTO BEDAQUE. J. 08/07/2008).
Levando-se em consideração as circunstâncias dos fatos,
bem como tendo em vista que não há prova da irregularidade constatada no TOI,
o mesmo carece de validade, não havendo, assim, que se falar em legalidade
suspensão de fornecimento de energia elétrica na residência do Apelado, nem a
inscrição dos seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito
pela dívida discutida nestes autos.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, deixo de aplicar o § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, uma vez que o Juízo a quo fixou a a verba honorária de
sucumbência em seu percentual máximo.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator